Tribunal: TJMT
Processo: 1008555-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008555-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REINALDO CESAR BORGES DE SOUZA - CPF: 062.170.081-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LEONARDO BRUSTOLIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID – 19 - PACIENTE NÃO SE ENQUADRARIA EM GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO - ORDEM DENEGADA

A necessidade de segregação do paciente foi objeto de análise no
habeas corpus
no
1006878-43.2020.8.11.0000. O aparecimento da pandemia do coronavírus é grave, mas significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Paciente jovem que não demonstrou participar do grupo de risco, possuir doença crônica ou alguma situação que torne imprescindível a sua soltura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008555-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Reinaldo Cesar Borges de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 9/3/2020, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que
“em 30.03.2020, foi requerida a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19. No entanto, o Juízo da Terceira Vara indeferiu o aludido pedido.”

Assim, sustenta que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente a prisão preventiva merece ser revogada.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 39840987 - Pág. 1.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 39999982 - Pág. 3, ocasião que foram juntados documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 40131496 - Pág. 6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA

VOTO:

Como relatado, requer o impetrante a revogação da prisão preventiva do Paciente, ante a pandemia do Covid-19.

Infere-se dos autos que o paciente foi detido pela Polícia Militar, nas proximidades de sua residência, pois haviam recebido informações que ele estaria comercializando drogas ilícitas na cidade de Juara.

Ao realizarem a sua abordagem, apresentou nervosismo demasiado, quando indagado se mantinha posse de drogas em sua casa. Que com a autorização de Reinaldo, adentraram a residência e ao realizarem buscas, localizaram um simulacro de arma de fogo e um invólucro plástico que
continha 47,9g (quarenta e sete gramas e 9 decigramas) de pasta base de cocaína.

Ao ser interrogado na fase policial, o paciente confessou ter adquiro tal quantia de entorpecente pelo montante de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e que pretendia fracioná-la e comercializá-la para que pudesse obter um lucro de aproximadamente de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), de forma que há indícios suficiente de autoria.

A necessidade de segregação do paciente já foi objeto de análise no habeas corpus no
1006878- 43.2020.8.11.0000, por este Relator, ainda pendente de julgamento.

Por outro lado, consta das informações que a Defensoria Pública ingressou com pedido de liberdade provisória em favor do paciente, cuja fundamentação decorreu da pandemia do COVID-19, contudo, o pleito restou indeferido, pois na Comarca de Juara não houve nenhum caso suspeito ou confirmado do COVID, bem como os requisitos que ensejaram a prisão preventiva seguem intactos, assim consignando, in
verbis:

“ (...) De proêmio, afirmo que não há, até o presente momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de COVID-19 em Juara/MT, e principalmente no sistema prisional.

Demais disso, todos os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar encontram-se preservados, não havendo que se falar em revogação da prisão.

Outrossim, não houve perdão estatal a todos os crimes cometidos no Brasil, como quer crer a DPE, de modo que a persecução penal deve continuar seu trâmite normalmente.

Ainda, não há nos autos nenhum laudo médico, exames comprobatórios de doença gravíssima e etc; que pudesse ensejar a colocação do acusado em prisão domiciliar.

Por fim, cita-se trecho do parecer ministerial, que faz referência a Nota Oficial publicada por entidade associativa do Ministério Público, que por sua precisão cirúrgica merece transcrição:

“(...) Enquanto o cidadão honesto trabalhador está condenado a ficar recluso dentro de sua casa, o criminoso condenado é autorizado a sair de sua reclusão sob o mesmo pretexto que mantém o cidadão honesto preso em sua própria residência? A restrição de circulação vai justamente ao encontro da Lei Federal no 13.979/2020, que determina, dentre outras medidas, o isolamento e quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública. O não cumprimento integral da pena imposta ao condenado significa ausência de ressocialização e, com isso, perigo iminente à população quanto à possível reincidência criminal.

Colocar criminosos perigosos nas ruas é uma medida de bandidolatria e não de saúde pública. É uma medida oportunista em que os defensores de bandidos se aproveitam de uma pandemia, cuja letalidade é sentida em todo o mundo, para colocar gente mais perigosa e letal nas ruas. A soma do Covid19 com o Libera Geral dos criminosos no Brasil, pode gerar o CAOS.”

Ora, no caso da comunidade carcerária, em que não há sequer casos suspeitos de infecção pelo Covid-19, o isolamento dos presos, com a manutenção de suas prisões, é medida que vai ao encontro das recomendações da OMS, já que naquele ambiente estão totalmente afastados do convívio social, evitando-se assim a proliferação da pandemia.

Outrossim, em conformidade com a Portaria Conjunta n. 249 que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso juntamente dos Fóruns das Comarcas, no período de 20.03.2020 à 20.04.2020, colocando em regime de teletrabalho os servidores, decisão motivada em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio do COVID-19, a permanência dos autos em cartório é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado.”

Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

A respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no
HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Na hipótese, o paciente é jovem, atualmente com 18 anos de idade, e não demonstrou ter patologia crônica ou fazer parte do grupo de risco de contrair, além do mais, como consignado pelo
juízo a quo
, não há indicativos de possível contaminação por “COVID-19” na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.

Ademais, a prisão preventiva foi decretada como fundamento a garantia da ordem pública, pois o paciente é corriqueiro na pratica de crime, visto que sua adolescência foi voltada a pratica de vários furtos naquela Comarca, de forma que, e embora não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, o envolvimento pretérito com atos infracionais serve para verificar a real periculosidade social do paciente, justificando a medida extrema em proveito da coletividade pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020